Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-PMDF. PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRASLADO DE BAGAGENS E DE VEÍCULO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTRA CIDADE DO TERRITÓRIO NACIONAL POR OCASIÃO DA TRANSPOSIÇÃO PARA A RESERVA REMUNERADA. CONCESSÃO. LEGITIMIDADE. APURAÇÃO DETERMINADA PELA CORTE DE CONTAS QUE ENSEJARA A INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ILEGALMENTE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTROLE DO TRIBUNAL DE CONTAS. COMINAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. CONTADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM PELO SERVIDOR. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMPERATIVA. LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DEFESA INDIRETA. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. QUESTÃO PROCESSUAL RESOLVIDA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE MÉRITO. RECORRIBILIDADE (CPC, ARTS. 487, II, e 1.015, II). INÉRCIA DA PARTE ARGUENTE. REAGITAMENTO NO APELO. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 11).
1. O novo estatuto processual inovara o regime de preclusão das decisões interlocutórias, e, sob a nova regulação, não estando inserida no regime de recorribilidade delineado pelo artigo 1.015 do CPC, a matéria, a despeito de resolvida, não é alcançada pela preclusão, podendo ser devolvida a reexame em sede de apelação ou contrarrazões (CPC, 1.009, §1o).
2. A prescrição, conquanto não implique resolução do mérito propriamente considerado, pois não demanda incursão sobre o direito material invocado, mas implicando óbice ao exame do próprio direito e impactando resolução de conteúdo meritório por tornar inviável a formulação e/ou renovação da própria pretensão, é matéria jungida ao direito material e, por isso, tratada com a deferência reservada ao mérito diante, inclusive, dos efeitos materiais que irradia, daí porque, em sendo reconhecida, enseja a resolução do processo com exame do mérito (CPC, art. 487, II).
3. Encerrando a prescrição matéria atinada ao mérito, em tendo sido arguida em sede de contestação e resolvida via de decisão interlocutória, está sujeita a preclusão se não devolvido a reexame o resolvido via de agravo de instrumento, pois inserida no regime de recorribilidade estabelecido pelo novo estatuto processual, tornando inviável que a parte arguente, permanecendo silente defronte o resolvido incidentalmente, reprise a questão no ambiente do recurso de apelação, que, formulada com esse objeto, sequer pode ser conhecida por tratar de matéria já superada, alcançando, inclusive, as matérias de ordem pública (CPC, arts. 487, II, 507 e 1.015, II).
4. O pagamento da indenização de transporte de que tratavam a Lei n. 7.609/1987 e a Portaria/PMDF no 15/1991, destinada aos servidores militares da Polícia Militar do Distrito Federal por ocasião de sua passagem para a inatividade, era condicionado à efetiva mudança de domicílio do policial militar do Distrito Federal para outra cidade do território nacional, devendo os valores recebidos serem restituídos se não comprovada a efetiva mudança de domicílio do policial militar beneficiado, pois não implementada a condição legalmente estabelecida.
5. Aviando o beneficiário de indenização de transporte pretensão destinada à desconstituição de decisão da Controladoria-Geral do Distrito Federal, proveniente de decisão da Corte de Contas, que, reconhecendo o recebimento indevido da vantagem, determinara a devolução dos valores percebidos, a comprovação da efetiva mudança de domicílio, traduzindo fato constitutivo do direito que vindicara, consubstancia ônus que lhe fica reservado, resultando dessa regulação que, não comprovados os fatos constitutivos do direito invocado, o pedido deve ser rejeitado como imperativo legal (NCPC, art. 373, inciso I).
6. Tratando-se de indenização pecuniária de transporte recebida indevidamente por servidor militar da Polícia Militar do Distrito Federal, que, simulando mudança de domicílio para a cidade de Formoso do Araguaia/TO, induzira a administração a erro quanto ao preenchimento dos requisitos para sua concessão, o ilícito administrativo, devidamente qualificado, é impassível de ser assimilado como ato apto a incutir-lhe expectativa legítima de que os valores tiveram origem legítima e passaram a integrar em definitivo seu patrimônio, obstando a aplicação do princípio da proteção da confiança como forma de afastamento da obrigação de devolução dos valores indevidamente recebidos ante a ausência de boa-fé na percepção da vantagem.
7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
8. Apelação parcialmente conhecida e, parte conhecida, desprovida. Unânime.